Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA SUA IRMÃ. RELEVO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, o que se enquadra no cenário que se analisa.

3. Pelo que se extrai do conjunto probatório, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas, houve a consumação do delito de estupro de vulnerável.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos postos na sentença.

5. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
6. Nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. O caso em análise descreve que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, afirmando a vítima que os fatos ocorreram entre os seus 4 anos até os seus 13 anos, tendo detalhado em seu depoimento, com clareza de detalhes, a forma e a regularidade de abusos sexuais cometidos pelo réu, sendo que estes atos ocorriam, no mínimo, 3 (três) dias por semana, mostrando-se apropriado, portanto, o aumento da pena na proporção máxima de 2/3.

7. No presente caso, a fixação da indenização por danos morais à vítima em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra desproporcional, sobretudo porque o acusado trabalha como pedreiro, mostrando-se desproporcional o valor fixado.

8. Atento ao que consta dos autos e sobretudo pela situação econômica do réu, fixa-se o valor a título de reparação por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma que tal valor se mostra adequado e proporcional ao caso, podendo a vítima, caso queira, discutir tal valor na esfera cível, se assim entender por oportuno. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

9. Recurso conhecido e não provido, com reforma de ofício para alterar o valor indenizatório fixado em sentença.